Tribunal: TJDFT
Processo: 0715072-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. RECURSO CONHECIDO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais promovida por Felipe Alves Monteiro. Pretende a reforma do julgado com a improcedência dos pedidos do autor e a procedência do pedido contraposto para indenização por danos morais.
3. Em suas razões recursais, narra o recorrente que apenas instalou o câmbio adquirido pelo recorrido no mercado paralelo e que a peça trocada deveria passar por perícia para comprovar o seu defeito. Afirma que o conserto foi realizado em novembro de 2021 e a ação foi impetrada em junho de 2022, em desconformidade com a garantia de 90 dias para reclamar o reparo. Relata que o autor é parte ilegítima, pois os serviços foram prestados à pessoa diversa, conforme notas fiscais juntadas. Afirma que recebeu apenas R$ 1.200,00 para instalação da peça. Defende a inexistência de ato ilícito na prestação de serviço executado e negativa do dano moral.
4. Em seu recurso, arguiu preliminar de incompetência dos juizados especiais, isto em razão da complexidade da causa, entendendo que para a solução do feito há necessidade de realização de perícia no veículo. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na exordial e para reconhecer seu direito ao dano moral sofrido. As contrarrazões foram apresentadas.
5. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrente é fornecedor de serviços, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
6. Os Juizados Especiais orientam-se, dentre outros, pelos princípios informadores da celeridade e da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processamento e o julgamento de causas de menor complexidade.
7. O ponto controvertido dos autos é saber se o problema ocorreu a partir do serviço de instalação ou da qualidade do câmbio comprado pelo recorrido. Tal questão não pode ser verificada neste feito, por requerer a necessidade de perícia.
8. Sabe-se que os veículos automotores são complexos e possuem peças que se integram às outras, sendo necessária a avaliação de um perito a fim de determinar a causa dos danos, pois não se sabe se o dano no veículo, em todas às vezes, foi decorrente do mesmo motivo ou devido à falha na prestação dos serviços da ré.
9. Trata-se de um carro relativamente antigo, com treze anos de uso (Id 46375946), possivelmente com alta quilometragem que, naturalmente, apresenta desgaste natural e requer uma revisão detalhada e cuidadosa, pois o dano em uma peça pode comprometer todo um sistema.
10. Ainda, observe-se que os itens discriminados nas notas fiscais de reparos feitos junto à ré (Id 46375943) consistem em: SERVIÇO DE TORNO SACAR PARAFUSOS DO COLETOR, REPARO CONVERSOR, KIT BANNER COM PISTÃO, FILTRO DE OLEO CAMBIO E OLEO DE CAMBIO. Já o orçamento apresentado ao Id 46375946 discrimina os seguintes itens: MASTER KIT 6F35, KIT DISCO MOLA, CUBO EIXO DE ENTRADA, OLEO TRANSMISSÃO, FILTRO DO ATF, THINNER, QUEROSENE. Da simples análise, não é possível inferir que se trata do mesmo serviço ou se a sua realização é decorrente da má prestação do serviço realizado anteriormente pelo recorrente.
11. Assim, não há como afirmar que o serviço prestado no veículo pelo recorrente causou de fato os danos alegados, restando prejudicada tal análise. Dessa forma, a prova pericial é necessária à solução do ponto controvertido. Em consequência, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Precedentes: (Acórdão 1221364, 07022750920198070012, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1034582, 07008477520178070007, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/07/2017, publicado no PJe: 01/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de incompetência acolhida para anular a sentença recorrida, julgando extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95, diante da complexidade da causa e a necessidade de prova pericial.
13. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento do recurso.

(C)